Tribunal: TJMT
Processo: 0006970-04.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006970-04.2019.8.11.0055
Recorrentes: Pscheidt Armazéns Gerais Ltda. ME e outros
Recorrida: Lobão Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pscheidt Armazéns Gerais Ltda. ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106416485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MILHO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS - DESPESAS COM ESTADIAS DOS CAMINHONEIROS - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESEMBARQUE DO PRODUTO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE MACULAM A HONRA DA AUTORA – CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dispõe que dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços. Caso específico em que fora comprovado os requisitos, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e houve prova da efetiva prestação do serviço, tem origem em contatos feitos entre a autora e os requeridos do qual se observa a troca de e-mails, faturas, de forma a validar a cobrança objeto da demanda.
Requeridos que não lograram demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil.
Revela-se devida a redução da indenização do dano moral fixado na sentença para valores compatíveis com as características do caso, especialmente para atender o princípio da razoabilidade”. (N.U 0006970-04.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)
Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados nos acórdãos id 109797956 e 113857484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Pscheidt Armazéns Gerais Ltda. ME e outros, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais movida por Lobão Transportes Ltda., para condenar as requeridas apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 100.293,81, corrigido pelo INPC a partir de 21/12/2009 (data do último pagamento realizado pela Tangará Importadora e Exportadora Ltda.), taxa de juros com o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação; danos emergentes de R$1.479,00, corrigido pelo INPC a cada desembolso e juros de mora do artigo 406 do CC, bem assim ao pagamento de R$30.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora do artigo 406 do CC, a partir do evento danoso. Por fim, condenou a autora ao pagamento da apelada ao pagamento do ônus da sucumbência em 65% e os requeridos em 35%, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange à indenização por danos morais fixados em R$ 30.000,00 para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora do artigo 406 do CC, a partir do evento danoso. (id 106416485 - Pág. 12)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o E 2o da Lei n. 5.474/68, ao argumento de que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que se tratava de ação de indenização por danos materiais e não ação de cobrança, o que de forma alguma se pode admitir, eis que estaríamos diante de um julgamento extra petita, vez que o nome da ação, causa de pedir e pedidos foram claros ao tratar de uma ação de cobrança”.
Afirmam que “a Recorrida ao propor a ação em questão a nomeou de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, fundamentando a existência da dívida cobrada com base em faturas sem aceite e data de emissão (fls. 19vo/21), bem como duplicatas mercantis sem aceite (fls. 453/459), ambas unilateralmente emitidas, sem qualquer participação dos Recorrentes, narrando que a emissão das referidas faturas e duplicatas teriam correspondência e seriam referentes aos pagamentos realizados pela mesma aos motoristas por ela contratados em decorrência de estádias acordadas com o sindicato pelo atraso no carregamento dos caminhões por parte dos Recorrentes”.
Argumentam que “ao analisar os requisitos da ação de cobrança baseada em faturas e duplicatas, se pode constatar que a emissão de duplicata deve corresponder a uma compra e venda de produtos ou mercadorias, relação essa que não existiu entre a Recorrida e os Recorrentes, sendo que a relação jurídica existente entre as partes se traduziu em contrato de prestação de serviços verbal de frete, CONTRATO ESSE QUE RESTOU DEVIDAMENTE ADIMPLIDO, fato esse incontroverso”.
Salientam que “já que não houve compra e venda de produtos e mercadorias a embasar a emissão de faturas e duplicatas, sendo certo ainda que o frete foi devidamente quitado/pago, razão pela qual, de pronto a ação de cobrança deveria ter sido julgada improcedente, eis que não existiu qualquer dívida pendente entre as partes e assim não o fazendo ocorreu a violação dos art. 1o e 2o da Lei 5.474/68”.
Recurso tempestivo (id 118351462) e preparado (id 118137972).
Sem contrarrazões, conforme id 121721479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 1o e 2o da Lei n. 5.474/68, amparada na assertiva de que “inexistiu compra e venda de produtos e mercadorias entre as partes, sendo que a relação havida entre os mesmos diz respeito a prestação de serviços de fretes, que foram devidamente pagos, sendo que as consequências dessa prestação de serviços, no caso eventuais prejuízos, não são aptos a ensejar emissão de fatura e duplicatas, eis que contraria a lei da duplicatas, sendo que competia a Recorrida buscar a reparação e fixação desses danos e não arbitrá-los e cobrá-los como se fossem uma dívida líquida e certa”.
Afirmam que “a Recorrida fundamenta a existência da dívida tão somente no fato de ter emitido faturas e duplicatas sem aceite em nome dos Apelantes, realizando uma cobrança como se as faturas emitidas, juntamente com as duplicatas fossem títulos líquidos e certos, o que de forma alguma se pode admitir, eis que, a relação jurídica existente entre Recorrida e Recorrentes diz respeito aos fretes que incontroversamente foram pagos (...)”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A existência de contrato verbal e a efetiva prestação de serviços de transporte firmado entre as partes restou devidamente comprovada, pelas razões que passa-se a expor.
De referir no que tange o argumento de que as duplicatas e faturas seriam nulas, porque emitidas de forma unilateral sem comprovação de aceite ou entrega de mercadorias, ou ainda que a apelada deveria se valer de “ação indenizatória”, ao invés de “ação de cobrança”, sem razão os apelantes.
Com efeito, da inicial bem se colhe a pretensão indenizatória em razão do contrato verbal de transportes, cujas mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, somado às faturas, trocas de e-mails entre as partes, notas fiscais, conhecimento dos transportes, planilha detalhada com as placas dos caminhões, são elementos materiais que dão suporte as duplicatas protestadas por falta de aceite e à versão da autora apelada.
(...)
Consigne-se que, segundo o artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços.
Dessa maneira, restaram cumpridos os requisitos do artigo 15 supramencionado, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e o conjunto probatório da conta da efetiva prestação do serviço, de forma a validar os títulos objeto da demanda.
(...)
Assim, diferente do que alegam os apelantes, a presente ação proposta pela apelada tem como ponto central a indenização dos prejuízos oriundos das estadias a motoristas, com base seja nas duplicatas protestadas sem aceite e demais contexto probatório, inclusive testemunhal, que dá conta do negócio firmado entre as partes”. (id 106416485 - Pág. 6/10)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre os requisitos da duplicata, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS. TRIBUNAL A QUO RECONHECE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial.
2. Nesse contexto, incide, no ponto, o óbice contido na Súmula 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de "ser possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço" (AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/11/2015).
3. A modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido - suficiência de provas para demonstrar a exigibilidade do título executivo - demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça